Tribunal: TJES
Processo: 5027769-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027769-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027769-12.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, na qual alega que observou, a partir de 08/2023, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), desconto este denominado como “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora os descontos indevidos, em dobro; c) a condenação da requerida em indenização moral no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento vinte reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida/recorrida comprovou, por meio de gravação telefônica, a anuência da requerente para os descontos contestados na lide. Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a gravação apresentada pela recorrida não pode ser considerada como inequívoca anuência desta. Ademais, sustenta que a suposta assinatura eletrônica constante na “Autorização de Desconto” (ID 11989920) não é passível de validação.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão a recorrente. Explico.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser a recorrida uma associação que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

No caso dos autos, veja-se que a recorrida afirma, no bojo da contestação, que a autorização para os descontos foi dada pela recorrente por meio de ligação telefônica. Todavia, não é possível extrair da referida ligação que a recorrente foi informada, de forma clara, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado (art. 6º, III CDC), tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade, por parte da recorrente, em anuir com os descontos.

Ademais,

a
autorização para descontos de mensalidade em benefício previdenciário
por entidades associativas encontra-se disciplinada no
art. 655 da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128/2022
e
não consta na referida norma a possibilidade de autorização por ligação telefônica.

Desse modo, tenho que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:

a)

declarar
a inexistência do negócio jurídico objeto da lide;
b)

condenar
a recorrida a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;
c) condenar
a recorrida a pagar a recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)